Tribunal: TJBA
Processo: 8035580-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035580-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MARIA AVELINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUZANA SILVA DE OLIVEIRA

mk3

ACORDÃO

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. APLICAÇÃO, AO CASO, DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E ART. 422 DO CC. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE
SEQUELA NEUROLÓGICA MOTORA E COGNITIVA
. HOME CARE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DES
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A decisão recorrida prestigiou princípios caros na ordem jurídico-positiva, quais sejam, a proteção à vida e à saúde e o princípio da dignidade humana.

2.
In casu, há a evidência de que a condição da usuária do plano inspira cuidados e preocupações, com expressa indicação do tratamento almejado.

3.
São abusivas as cláusulas contratuais que limitam a cobertura do atendimento médico. Precedentes do STJ.

4.
O consumidor adimplente tem direito de receber o tratamento médico mais eficiente para o pronto restabelecimento de sua saúde, posto que as normas consumeristas definem que o contrato de seguro de saúde deve ser interpretado para si da forma mais benéfica.

5.
Assim, constatada nos autos a necessidade de fornecer a autora o tratamento “HOME CARE”, sob risco de agravamento de sua condição clínica, independentemente de não integrar a listagem oficial, cabe a agravante providenciar todos os instrumentos necessários para que cumpra com os seus deveres de prestar assistência integral à saúde dos contratantes.

6.
Destaque-se, ainda, que, recentemente, foi publicada a lei 14.454 de 2022, que estabelece que os planos de saúde devem cobrir tratamentos e/ou procedimentos de saúde que não estejam contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), alterando a lei 9.656 de 1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

7
.
Agravo improvido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035580-03.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada MARIA AVELINA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .